Tribunal: TJDFT
Processo: 0738910-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. VEÍCULO ELÉTRICO ADQUIRIDO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA No 1.383 DO STF. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade do lançamento do IPVA/2025, referente ao veículo automotor Volvo XC40, placa STV8G54, e condenar o réu a restituir os valores indevidamente recolhidos pelo autor a esse título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) a inaplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal; e (ii) exigibilidade do crédito tributário do IPVA referente ao exercício de 2025, à luz da Lei Distrital no 7.591/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consta dos autos que o autor adquiriu veículo elétrico Volvo XC40, em 12/11/2024, com nota fiscal emitida no estado de São Paulo (ID 81231552).
4. A Lei no 6.466/2019, que dispõe sobre o benefício fiscal do IPVA, no âmbito do Distrito Federal, teve o seu artigo 2o, §6o, modificado pela Lei no 7.591 de 04/12/2024, a qual estabelece a isenção do tributo aos automóveis elétricos e híbridos desde que tenham sido adquiridos de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal (inciso I). Logo, conclui-se que a isenção tributária relativa a veículos elétricos e híbridos adquiridos em outra unidade da federação foi revogada, como é o caso dos autos.
5. E segundo o art. 150, III, da Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir tributos no mesmo exercício financeiro da publicação da lei que os instituiu ou majorou, bem como antes de transcorridos noventa dias da data de sua publicação, conforme disposto nas alíneas “b” e “c”.
6. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.473.645/PA, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese (Tema no 1.383): “o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo”.
7. Por conseguinte, deve ser afastada a exigibilidade do IPVA 2025, visto que entre a data da publicação da Lei no 7.591/2024 (05/12/2024), que afastou a isenção tributária para os veículos elétricos e híbridos adquiridos fora do Distrito Federal, e a ocorrência do fato gerador do IPVA (1/1/2025) – Decreto no 34.024/2012 -, transcorreu prazo inferior a noventa dias. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2078172, 0717183-49.2025.8.07.0016, Rel. Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 10/12/2025.
8. Importa destacar que a exceção prevista no §1o do art. 150 da Constituição Federal restringe-se às hipóteses de alteração da base de cálculo do IPVA, não alcançando a revogação ou a limitação de benefícios fiscais, institutos jurídicos autônomos, dotados de natureza e finalidade próprias.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
__________
Dispositivos legais relevantes: CF, art. 150, III; Lei Distrital no 7.591/2024, art. 2o, §6o.
Jurisprudência relevante: STF, RE no 1.473.645/PA (Tema 1.383); TJDFT, Acórdão no 2078172, 0717183-49.2025.8.07.0016, Rel. Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 10/12/2025.